Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-04.1993.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001257-04.1993.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (EMBARGANTE), EMAIS URBANISMO 248 LTDA - CNPJ: 40.213.254/0001-02 (EMBARGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (EMBARGADO), MARCIANO RIBEIRO FILHO - CPF: 556.902.898-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), MARCIANO RIBEIRO FILHO (APELADO), GENY FATIMA MODESTO RIBEIRO - CPF: 057.693.918-80 (EMBARGANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO. ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO PROTELATÓRIA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, os quais buscavam a reforma do julgado que afastou a prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário, determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao deixar de enfrentar a ausência de distribuição da carta precatória retirada em 03/10/2008; (ii) se a alegada inércia processual entre 2008 e 2013, não enfrentada de forma específica, comprometeria a higidez do julgado quanto à prescrição intercorrente;(iii) se a ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados impede o prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de inércia entre 2008 e 2013, reconhecendo que eventual morosidade decorreu de entraves administrativos e que a carta precatória foi provocada com base em informação prestada pelos próprios executados, evidenciando a diligência do exequente. Destacou-se a ausência de decisão judicial formal de suspensão do processo, condição essencial para a fluência da prescrição intercorrente, à luz do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1
.
A ausência de decisão judicial de suspensão do processo impede o início do prazo da prescrição intercorrente.” “2.A reiteração de embargos com fundamentos já enfrentados configura desvio da finalidade integrativa e poderá ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026 do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Geny Fátima Modesto Ribeiro e Marciano Ribeiro Filho
em face do acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que, ao julgar os primeiros embargos de declaração anteriormente interpostos, rejeitou-os, mantendo incólume o acórdão que havia anulado a sentença de primeiro grau — a qual reconhecera a prescrição intercorrente — determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fundada em cédula de crédito bancário.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão embargado, apontando especificamente a ausência de manifestação sobre a alegação de que a carta precatória expedida em 08/09/2008, retirada em 03/10/2008, jamais fora distribuída, conforme certificado pelo Ofício n. 2013/77 expedido pelo Juízo da 2a Vara de São José do Rio Claro – MT, em 25/01/2013.

Afirmam que a fundamentação do acórdão se limitou a indicar genericamente a existência de entraves administrativos como causa da morosidade, sem esclarecer concretamente por que razão a ausência de distribuição da precatória não configuraria inércia relevante do exequente no período de 2008 a 2013, o que ensejaria a fluência da prescrição intercorrente, conforme orientação firmada no IAC n.o 1 do STJ.

Alegam, ainda, que a não apreciação específica da referida ausência de distribuição importa em violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC/2015, impedindo o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões protocoladas sob ID 302932353, os embargados discorrem sobre o caráter protelatório dos embargos e requerem a condenação e rejeição.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, pacífica, admite-se ainda seu manejo com vistas ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

No presente caso, os embargantes opuseram novos embargos de declaração em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que rejeitou os primeiros aclaratórios por eles interpostos. Afirmam, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar de forma específica a alegação de ausência de distribuição da carta precatória expedida em 08/09/2008 e retirada em 03/10/2008, e reiteram que o lapso temporal de 2008 a 2013 consubstanciaria inércia processual relevante, apta a configurar a prescrição intercorrente.

A pretensão recursal, todavia, não merece guarida.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e suficientemente fundamentada as alegações constantes dos primeiros embargos. Transcrevo, para maior elucidação, os trechos centrais da fundamentação proferida por esta Câmara no julgamento anterior:

“A invocação pelos embargantes de suposta inércia entre 2008 e 2013 não desnatura esse entendimento. Como corretamente destacou o voto condutor, o processo permaneceu em trâmite no aguardo do cumprimento de diligência determinada em carta precatória, cuja morosidade decorreu de entraves administrativos, circunstância alheia à vontade ou desídia da parte exequente. Não se pode olvidar, inclusive, que a expedição e cumprimento de diligência fora provocada com base em informação prestada pelos próprios executados acerca de bens passíveis de penhora — o que demonstra atuação diligente e cooperativa do exequente.” ID n. 299448362.

E mais:

“Restou assentado, de forma inequívoca, que não houve decisão judicial formal de suspensão do processo, condição
sine qua non
para o início da contagem da prescrição intercorrente, à luz do art. 921, §1o e §4o, do CPC/2015, bem como da interpretação que vinha sendo construída sob a égide do CPC/1973.”

É certo, pois, que não apenas houve manifestação específica sobre o período invocado pelos embargantes — entre os anos de 2008 e 2013 — como também restou assentada, de maneira categórica, a irrelevância da suposta inércia alegada, na medida em que ausente nos autos qualquer decisão judicial que tenha determinado a suspensão formal do feito ou promovido seu arquivamento com ciência da parte exequente, condição indispensável para a fluência do prazo da prescrição intercorrente, conforme sedimentado no item 1.2 do Incidente de Assunção de Competência n.o 1 do Superior Tribunal de Justiça.

É importante ressaltar que, no caso concreto, mesmo que se admitisse a inércia entre 2008 e 2013 — o que se refuta — tal elemento, isoladamente considerado, seria insuficiente para a configuração da prescrição intercorrente, à míngua da formalização judicial da suspensão do processo, o que efetivamente não ocorreu, como já reiteradamente reconhecido nos acórdãos anteriores.

Por conseguinte, evidencia-se que os presentes embargos constituem mera reiteração de argumentos já exaustivamente apreciados e rejeitados por este Colegiado, revelando, com todas as vênias, nítida tentativa de rediscussão da matéria de mérito, o que extrapola os limites da via integrativa e desvirtua sua função jurídica.

Ante esse contexto, cumpre advertir os embargantes de que a insistência na oposição de novos embargos de declaração com idêntico conteúdo — sem que se apresente vício concreto e inédito na decisão — poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no §2o e §3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, inclusive com imposição de multa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025